Tribunal: STF
Processo: AI 854894
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-27
Data de publicação: 2012-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010). 



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal que, até o advento da Lei 12.322/2010, cabia à parte agravante a correta formação do instrumento, não se permitindo sua complementação após a subida dos autos a esta Casa de Justiça, nem a conversão do processo em diligência para corrigir eventual ausência. 



    2. Agravo desprovido.